Tribunal: STF
Processo: Rcl 60239
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10. 3. Acordo de não persecução penal (ANPP). Prévia confissão circunstanciada. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido.